Tribunal: TJDFT
Processo: 0721287-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721287-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME RECORRIDO: CLUBE DO CONGRESSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL. APURAÇÃO. VALORES. BENFEITORIAS. SENTENÇA EXEQUENDA. AVALIAÇÃO DE ACORDO COM PREÇOS PRATICADOS NA DATA DA APURAÇÃO. MARCO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECOMPOSIÇÃO. DATA DA AVALIAÇÃO, SOB PENA DE DUPLICIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A correção monetária tem como escopo preservar a atualidade da moeda, implicando na recomposição de seu valor como forma de suprir os efeitos da inflação. E, na hipótese de título executivo condenatório, o encargo tem como finalidade atualizar os numerários discutidos no curso do processo, haja vista o decurso do tempo até o desfecho da querela. 2. Quando a sentença objeto do cumprimento determina que o valor exequendo será apurado em fase de liquidação por arbitramento, de acordo com os preços dos materiais e mão-de-obra necessários, praticados na data da realização da avaliação, não comparece razoável, e em consonância com o título executivo judicial, que a aplicação da correção monetária seja a partir do desembolso e, juros de mora, da citação até o efetivo pagamento, sob pena de duplicidade da recomposição. Diante de tal particularidade, devem os encargos serem aplicados a partir da data da avaliação realizada pelo expert, pois já considerados os valores atualizados de materiais e mão-de-obra. 3. Recurso provido. A recorrente aponta violação ao artigo 405 do Código Civil, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora no sentido de que os juros da mora devem incidir a partir da data da confecção do laudo pericial. Assevera que os juros da mora, no tocante às benfeitorias contratuais, devem incidir da data da citação. Alega que o fundamento utilizado para definir o termo a quo para a incidência da correção monetária não é apto a justificar a incidência dos juros da mora. Indica, ainda ofensa ao enunciado 54 da Súmula do STJ, aduzindo que, quanto às benfeitorias extracontratuais, os juros da mora devem incidir a partir da data do desembolso. Pede que os honorários advocatícios recursais sejam arbitrados em favor do patrono da recorrente, bem como que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023, e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772 (ID Num. 56075596 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 405 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. Indefiro, porém, o mesmo pedido com relação à sociedade de advogados tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017